Tribunal: TJDFT
Processo: 0715355-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
D E S P A C H O A Secretaria desta Turma tentou promover a intimação do agravado, réu nos autos de origem, por mandado, via AR, tendo em vista que ela ainda não havia sido citado. Contudo, fora infrutífera, constando a informação no AR de de mudança de endereço da parte. Não obstante, denota-se, no feito de origem, que a parte ré foi citada e apresentou contestação. Assim, determino a d. Secretaria da 7a Turma que promova o cadastro do patrono da parte requerida, ora agravada, e renove a intimação desta, via DJE, para apresentar contraminuta no prazo legal, a fim de evitar eventual cerceamento de defesa. Cumpra-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora